Tribunal: TJMT
Processo: 0005786-57.2019.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005786-57.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA BISPO - CPF: 077.789.391-69 (APELADO), EDGAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 206.123.201-97 (VÍTIMA), ALESSANDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 062.702.021-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TER O ADOLESCENTE ATINGIDO A MAIORIDADE CIVIL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ANÁLISE DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO OFERTADA EM FACE DO APELADO – PROCEDÊNCIA– APLICABILIDADE DO ECA, EXCEPCIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 21 [VINTE E UM] ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 605 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA IMPUGNADA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA.

1.

A teor do entendimento consubstanciado
na súmula n.º 605 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de sujeição do adolescente ao regramento jurídico da Lei n.º 8.069/1990, deve ser considerada sua idade à época do fato, sendo irrelevante a superveniência da maioridade civil/penal no curso do processo de apuração do ato infracional ou durante a execução da medida socioeducativa imposta, respeitado apenas o limite de 21 (vinte e um) anos de idade.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

3.

Apelo ministerial provido, para desconstituir parte da sentença impugnada e determinar o regular processamento da ação socioeducativa pelo juízo de primeira instância, especificamente em relação ao apelado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

R. F. B. –
Rafael Ferreira Bispo
(adolescente)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que
julgou extinto sem resolução do mérito
o procedimento de apuração de ato infracional n.º 0005786-57.2019.8.11.0008, proposto em face do adolescente
RAFAEL
FERREIRA BISPO
, representado pela prática, em tese, do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Irresignado diante do provimento jurisdicional monocrático, recorre o Órgão Ministerial à esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 168111220, nas quais almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
analisado o mérito da representação
, ao argumento de que
a superveniência da
maioridade
civil do jovem infrator
, por si só,
não induz à extinção do feito
.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça anexada sob o ID 168111224,
o representado,

assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, rebate os argumentos ministeriais e pede, ao final, o desprovimento do recurso manejado pelo
Parquet
e o prequestionamento da matéria.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer de ID 179704247, pelo
provimento

do apelo ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 168111222), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo
Ministério Público
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o adolescente
RAFAEL FERREIRA BISPO
,
no dia 24 de dezembro de 2018
, por volta das 19:20hrs, no Hotel Pantanal, localizado na avenida Olacyr de Moraes, n.º 284, bairro Ouro Verde, na cidade Nova Olímpia/MT, na companhia do adolescente
Alessandro da Silva
, com consciência, vontade e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular da marca “SAMSUNG”, modelo “J7” e IMEI 354158084120359, avaliado em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e de propriedade da vítima
Edgar Ferreira da Silva
.

O
Parquet
ofereceu representação em desfavor dos adolescentes,
sendo a inicial recebida em 25 de janeiro de 2022
, ao que se seguiram os trâmites de intimação para audiência de apresentação, porém, os adolescentes informaram não possuírem advogados ou condições financeiras para constituir profissional particular para promover-lhes a defesa, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada.

Em 01 de agosto de 2022, a i. Defensoria Púbica pugnou pela extinção da representação em relação ao representado
Alessandro da Silva
em razão de ter completado 21 (vinte e um) anos, e com relação ao ora apelado
RAFAEL
,

pugnou pelo prosseguimento do feito com a realização da audiência de apresentação (ID 168111211).

Em seguida, sobreveio nos autos a decisão de ID 168111216, por meio da qual o d. magistrado singular julgou extinta a punibilidade de ambos os representados, com fulcro no artigo 485 do CPC e artigo 152 do ECA, em razão de os jovens terem alcançado a maioridade penal.

Ocorre, contudo, que após a análise dos autos, o representante do Ministério Público de primeira instância, entendendo de forma diversa, interpôs Recurso de Apelação, pugnando pelo prosseguimento do feito apenas com relação ao adolescente
RAFAEL
, com fulcro no entendimento fixado na Súmula 605 do STJ.

1.

Da pretensão ministerial

A princípio, há que se ter como máxima que, a teor do disposto no artigo 104, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “
para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato”.

Sendo assim, o adolescente que comete ato infracional deve se sujeitar ao regramento jurídico do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda que, durante o curso do processo de apuração do ilícito, atinja a maioridade civil e/ou penal, pois, para fins de aplicação da Lei n.º 8.069/90, deve ser considerada a idade do agente na data do fato, e não no curso do processo ou da execução da medida socioeducativa imposta, respeitado apenas o limite de 21 (vinte e um) anos de idade.

Acerca do assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXTINÇÃO. MAIORIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 605/STJ. EXISTÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsps 1.705.149/RJ e 1.717.022/RJ (Tema 992), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, confirmando o teor da Súmula 605/STJ, com a mesma redação”
. 2. (...) 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 678.710/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021) –
Destaquei.

E assim o é porque o
Estatuto da Criança e do Adolescente não elenca a maioridade do indivíduo como causa de extinção do processo instaurado para a apuração do ato infracional, e tampouco de eventual medida socioeducativa já imposta. A sobredita lei apenas restringe a aplicação excepcional de suas normas às pessoas que tenham entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Aliás, a fim de solidificar seu entendimento sobre o assunto e apaziguar a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado de
súmula n.º 605
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”

Por conseguinte, se um adolescente pratica um ato infracional, outra não pode ser a conclusão senão a da aplicabilidade das normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que ele atinja a maioridade no curso do processo de apuração do fato ou da execução da medida socioeducativa, observando-se, em qualquer caso, apenas o limite de 21 (vinte e um) anos de idade, a teor do que dispõe o artigo 121, §5º, do ECA, o qual preconiza que a
liberação
do adolescente sujeito à medida socioeducativa de internação será
compulsória aos vinte e um anos de idade.

No caso concreto, verifica-se,
de acordo com o Termo de Declarações e Certidão de Nascimento e CPF (ID 168111742, págs. 51/56), que o apelado nasceu em 06/11/2003, logo, possuía 15
(quinze) anos de idade na data do episódio em questão, além disso, atualmente encontra-se com 19 (dezenove) anos de idade, prestes a completar 20 (vinte) anos em novembro de 2023; l
ogo, é evidente que não prospera a tese de
inaplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente em razão da superveniência de sua maioridade civil.

Ao revés, é imperativo que se dê o regular processamento da ação socioeducativa proposta em face do apelado, mormente em razão do aparente histórico de reiteração infracional apresentado por ele, evidenciado inclusive a partir da certidão de ID 168111202, a qual informa que o adolescente se encontra atualmente apreendido no Complexo Pomeri em Cuiabá/MT, em razão da prática de outro ato infracional.

Além disso, em consulta aos sítios eletrônicos deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar a existência de Execução Provisória da medida socioeducativa de internação outrora aplicada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT em face do adolescente
RAFAEL FERREIRA BISPO
nos autos de n.º 0000021- 76.2017.8.11.0008, também pela prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Dentro desse contexto,
a conclusão a que se chega é que a r. sentença combatida deve ser desconstituída, a fim de que seja dado o regular processamento ao feito, pelo julgador de 1º grau.

Por fim, registre-se que não se está a definir a sorte do procedimento judicial para apuração do ato infracional, mas tão somente assentando que a legalidade deve ser observada, com especial ênfase na proteção integral do adolescente e respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento.

2.

Prequestionamento

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas contrarrazões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante ao exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso de apelação

interposto

pelo
Ministério Público Estadual
nos autos d
a ação de apuração de ato infracional n.º 0005786-57.2019.8.11.0008
,
para reformar parcialmente a sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito, e determinar ao d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT que
promova o regular processamento da representação

tão somente em face de
RAFAEL FERREIRA BISPO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023